Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
O Procurador-Geral de Justiça propôs esta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das regras previstas nos arts. 46 e 47 da LC no. 37/2015 do Município de Feliz Natal-MT, que criaram o RETIDE (Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva) aos cargos de provimento em comissão, conferindo gratificação de até 50% dos vencimentos aos seus ocupantes.
Em linhas gerais, sustenta que as circunstâncias que autorizam o pagamento do referido adicional (disponibilidade, flexibilidade de horários e dedicação) são inerentes aos cargos em comissão e às funções de confiança, além de destacar a inexistência de parâmetros objetivos, impessoais, abstratos e genéricos para a fixação do valor da gratificação a ser paga, que acaba ficando ao “exclusivo arbítrio do Chefe do Poder Executivo”.
Assim, por entender que os atos impugnados violam as normas previstas no art. 37, caput, e inc. X, da Const. Federal e nos arts. 25, inc. VIII, 129, caput, e 173, § 2o, da Const. Estadual, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade (ID 40159499).
Anexou um documento (ID 40159950).
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei no. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se a Procuradoria-Geral do Município de Feliz Natal-MT para, se assim desejar, defender os atos questionados (art. 125, § 2o, da Const. Estadual).
Requisitem-se informações à Câmara de Vereadores da localidade, que deverão ser prestadas em até 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-esse.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator